Tribunal: TJMT
Processo: 1016113-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016113-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRO ROGERIO ISRAEL - CPF: 107.242.058-96 (ADVOGADO), LAERCIO GUASSU - CPF: 569.006.199-91 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0003-06 (AGRAVADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – MANTIDO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu a penhora de valores em contas bancárias do Executado via SISBAJUD, e indeferiu o pedido de suspensão da execução, formulado em exceção de pré-executividade, na qual o Agravante alegava a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a simples apresentação de exceção de pré-executividade suspende a execução; e (ii) analisar se o Agravante comprovou a impenhorabilidade dos valores penhorados em razão de sua natureza salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples apresentação de exceção de pré-executividade, por si só, não suspende o andamento da execução, de modo que a penhora de valores pode ser realizada antes do julgamento da referida exceção, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O sistema SISBAJUD possibilita a penhora on-line, independentemente de comunicação prévia ao Executado, sem que isso configure violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, respeitando o rito estabelecido no art. 854 do CPC.

Cabe ao Executado comprovar que os valores penhorados são impenhoráveis por possuírem natureza salarial, apresentando documentos comprobatórios, como extratos bancários, carteira de trabalho ou holerites, o que não foi feito pelo Agravante nos autos.

Ausente comprovação da natureza salarial dos valores bloqueados, inexiste fundamento legal para afastar a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples apresentação de exceção de pré-executividade não suspende automaticamente a execução.

Cabe ao Executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados, mediante a apresentação de prova documental que demonstre a natureza salarial da quantia constrita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LAERCIO GUASSU
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, nos autos de n. 0000612-57.1997.8.11.0002, a qual deferiu o pedido de penhora de valores junto às contas bancárias do Agravante.

O Agravante sustenta que a decisão agravada ao deferir penhora de valores deixou de considerar a impenhorabilidade da quantia constrita no valor de R$ 7.849,67 (sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), que se refere ao seu provento salarial.

Afirma que a manutenção da penhora colocará em risco a sua subsistência.

Pugna pelo provimento do recurso para reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta corrente do Recorrente.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 222107186).

Contrarrazões acostadas em id. 226596676.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que deferiu a penhora de valores junto às contas bancárias do Agravante e indeferiu o pedido de suspensão da execução, em face da exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente.

Em que pese à irresignação do Agravante não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada.

Conforme se observa da decisão recorrida, o Juízo
a quo
consignou a realização da penhora de valores via SISBAJUD e indeferiu o pedido do Executado/Agravante de suspensão do feito até a análise de sua exceção de pré-executividade.

Inexistem nos autos quaisquer elementos para que seja reformada tal decisão, e a simples apresentação de exceção de pré-executividade não tem o condão de suspender a execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA ARBITRAL - HONORÁRIOS DO ÁRBITRO – CITAÇÃO PARA PAGAMENTO SOB PENA DE PENHORA – EFETIVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE ANTES DO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO – POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE VALORES EM DATA ANTERIOR A DETERMINAÇÃO NOS AUTOS – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RITO PREVISTO NO ART. 854 DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade não tem o condão de suspender o prazo para pagamento da dívida, razão pela qual a penhora de valores antes do julgamento do incidente não afronta o princípio do devido processo legal. A penhora on-line não afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, por ser realizada sem que parte executada tenha prévia ciência do deferimento da medida.
(TJ-MT - AI: 01452884020168110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/08/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE BENS – AUSENTE COMPROVAÇÃO A ENSEJAR A DISPENSA DA PENHORA ON -LINE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Observada a ordem de preferência estabelecida pelo art. 835 do CPC, e inexistindo comprovação de que o bloqueio on-line poderá comprometer as condições de mantença e sobrevivência da executada, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu o encaminhamento da pesquisa via sistema Sisbajud.
(TJ-MT 10209307320228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

Ademais, convém destacar que tal exceção foi analisada posteriormente na origem, tendo sido rejeitada (id. 164886417 – autos de n. 0000612-57.1997.8.11.0002).

Consoante bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, o Executado não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrem a natureza salarial da quantia constrita, o que impõe o desprovimento do recurso.

Registra-se que não consta nos autos de origem e nem mesmo neste recurso os extratos bancários, carteira de trabalho, holerite ou qualquer outro elemento que embase as alegações do Agravante.

Incumbia ao Recorrente comprovar que a importância penhorada realmente gozava da garantia da impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024